Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Juliana Nunes Gomes de Oliveira e Patric Dionatas de Sousa Costa, em favor de Lucas Gabriel Velloso Cruz Peters contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF. Os Impetrantes relatam que o paciente fora preso em flagrante no dia 17 de setembro de 2021, por força de mandado de busca e apreensão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes, por suposta prática do crime previsto no arts. 33, caput, da Lei 11.343/06. Informam que o Juízo de custódia homologou o respectivo auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva. Na sequência, o Ministério Público apresentou denúncia, requerendo a procedência da ação, com a consequente condenação do paciente. Após a instrução criminal, foi proferida sentença, julgando procedente o pleito, condenando-o a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 625 dias-multas em regime semiaberto. Acrescentam que o fundamento utilizado na sentença para que o acusado não possa recorrer em liberdade é que persistem as mesmas razões que levaram a decisão de manutenção da custódia preventiva, se fazendo necessária para assegurar a ordem pública e saúde pública, sendo uma ameaça para sociedade. Entendem que achar que a conduta é gravosa e com extrema gravidade é um pensamento subjetivo que não pode ser aplicado com fundamento para impedir o acusado de recorrer em liberdade, ocorrendo assim constrangimento ilegal. Ressaltam ser o paciente pessoa íntegra, de bons antecedentes e jamais respondeu qualquer processo criminal. Ademais, não teve participação em qualquer tipo de delito visto ser primário, sempre trabalhou e possui residência fixa no distrito da culpa, fatos que demonstram, portanto, não oferecer nenhum risco para a sociedade. Discorrem sobre o cabimento do habeas corpus, a legislação, a jurisprudência e a doutrina aplicável à matéria, bem como a Convenção Americana dos Direitos Humanos, adotada no Brasil por meio do decreto no 678/92, sustentando, pois, que a prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença só é admitida em casos excepcionais, quando evidenciada a necessidade da medida constritiva. Finalizam afirmando que a segregação cautelar deve ser analisada sob a ótica da realidade concreta, e nunca em razão da gravidade abstrata da imputação, bem como de sua repercussão social, registrando, por derradeiro, que o paciente está em regime fechado divergente do regime dado na sentença e passará dias em regime diverso até que surja vaga e seja autorizado seu trabalho externo. Requerem que se conheça do pedido e conceda a ordem liminar para conceder a Lucas Gabriel Velloso Cruz Peters o benefício de aguardar em liberdade a marcha processual, sendo expedido imediato Alvará de Soltura. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa a resguardar ou a estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Com relação ao pedido de concessão de liminar para a expedição imediata do Alvará de Soltura, não obstante os fundamentos expendidos pelos Impetrantes, em exame perfunctório, não constato qualquer ilegalidade na sentença proferida pela autoridade coatora. Necessária se faz a análise de todos os fatos e documentos do processo de origem de forma ampla, a vinda das informações, do pronunciamento do Ministério Público; sendo prudente, pois, que se aguarde a decisão colegiada. Posto isso, indefiro a liminar. Requisitem-se as informações ao Juízo do Tribunal de Júri de Santa Maria/DF. Oportunamente, encaminhem-se ao Relator. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Plantonista